Tribunal: TJDFT
Processo: 0720481-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por SERGIO ROBERTO ORTIZ NASCIMENTO, SERGIO LUIZ ALEOTTI TEIXEIRA DE CARVALHO, BEATRIZ WALLER DE OLIVEIRA NASCIMENTO e FABIO DE OLIVEIRA LUCHESI ADVOCACIA S/C - EPP contra decisão (ID 91314482) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília-DF, em sede de liquidação de sentença no 0708221-92.2019.8.07.000, no seguinte sentido: INDEFIRO a pretensão dos réus ao levantamento dos valores supostamente incontroversos depositados em conta judicial vinculada ao feito, uma vez que, considerando o grau de litigiosidade existente entre as partes, a existência de penhoras no rosto dos autos e a ausência de liquidação do "quantum debeatur", tal medida se mostra prematura. Lado outro, considerando o julgamento do mérito do agravo de instrumento de n.o 0748574-46.2020.8.07.0000 pelo TJDFT e que eventual recurso especial interposto contra o acórdão proferido, em regra, não ostentará efeito suspensivo, atenda o Cartório a injunção de id. 76256017, intimando-se o "expert" nomeado para que inicie seu trabalho. Ao analisar os autos de origem, percebo que o agravo de instrumento de n.o 0748574-46.2020.8.07.0000, de Relatoria da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, da 7a Turma Cível, distribuído em 11/11/2020, que analisou questão pertinente aos autos de origem (liquidação de sentença no 0708221-92.2019.8.07.0000), encontra-se pendente de julgamento de AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL. Nos termos do artigo 55, §§ 1o e 3o, do Código de Processo Civil, com o intuito de evitar decisões conflitantes, mister se faz a redistribuição do presente feito, uma vez que esta circunstância atrai a regra de prevenção de relator contida no artigo 81, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, consoante se lê do dispositivo, in verbis: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. Portanto, determino à Secretaria o encaminhamento deste feito ao juízo prevento do Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, da 7a Turma Cível, com as adequações de praxe no sistema informatizado e autuações, na forma regimental. Publique-se. Intimem-se.